Tribunal: TJSP
Processo: 1010917-04.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão no membro superior direito, decorrente de acidente de trajeto, com redução parcial e permanente da capacidade

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Lesão em membro superior direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão no membro superior direito, decorrente de acidente de trajeto, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.